Tribunal: STF
Processo: HC 214979
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 152.413/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Nos aspectos focalizados pela denúncia chega-se a conclusão que somente em face das colaborações premiadas de HÉLCIO MODESTO JÚNIOR e WEMERSON RAMOS DA SILVA se alcançariam os denunciados. Segundo apurado os policiais Zeferino, Hélcio e Wemerson tinham informação que o denunciando Cleudisson Chaves Santana teria em sua residência armas de fogo e conseguiram junto à Delegada Paula o mandado de busca e com isso possibilitar a solicitação de obtenção de vantagem indevida na diligência. Combinados entre si, a autoridade policial fez a representação ao Juízo criminal, e, assim, localizadas as duas armas de fogo e munições. Conduzido preso até a 16ª DRSP em flagrante foram iniciadas as negociatas para ignorar a legalidade do ato mediante pagamento de propina. Juntou-se à reunião o policial civil João Ricardo para ajudar na negociação além de Rogério Veloso que entendeu de avalizar o pagamento da propina. A seguir tornou parte o Inspetor Roberto. Não houve acordo financeiro, sendo que João Ricardo deixou o ambiente, entretanto as negociações foram retomadas e acertou-se que seria pago R$ 40.000,00, sendo RS 20.000,00 paga defronte a Churrascaria Porto Alegre e dividida entre Hélcio, Wemerson, Zeferino, Paula e Roberto e R$ 20.000,00 na própria casa do Cleudisson, sendo dividida entre Paula, Hélcio, Wemerson e Zeferino. Hélcio ainda ficou com as armas e João Ricardo solicitou sua parte a Hélcio, porém nada recebeu. Foi lavrado o REDS ideologicamente falso, pois não consignou o encontro de armas e munições falseando a verdade. 



    […]



    Neste juízo inúmeras denúncias em trâmite apontam estes policiais acusados em prática de outros crimes […].



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que o indeferiu, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS - CORRUPÇÃO PASSIVA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316 DO CPP - PRISÃO DO PACIENTE REAVALIADA - PERDA DO OBJETO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    1 - Há que ser declarado prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva ante a ausência de revisão do decreto prisional, uma vez que a necessidade da custódia cautelar foi reavaliada pelo juízo a quo. 



    2 - Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ACUSADO FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - inclusive a sua contemporaneidade - e de materialidade e indícios de autoria, não foram conhecidas pelo Tribunal de origem, que se limitou a analisar o ventilado excesso de prazo. Assim, é inviável a análise dos temas diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo. Destaca que: (a) trata-se de prisão preventiva decretada em 15 de dezembro de 2017; e (b) não há qualquer prejuízo à instrução criminal a circunstância de o Paciente estar ‘foragido’, notadamente pois os fatos denunciados são datados do ano de 2014, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, não havendo a necessária contemporaneidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    Lado outro, quanto ao ventilado excesso de prazo, extrai-se do acórdão impugnado: 



    [...] 



    No caso em tela, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o pedido de concessão da ordem de habeas corpus baseado na tese de excesso de prazo sustentada pela Defesa não merece prosperar. 



    Isso, pois, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no documento eletrônico de ordem 15, as investigações resultaram no cumprimento de duzentos mandados de prisão e cento e vinte e um mandados de busca e apreensão, contra cento e trinta e seis pessoas, dentre as quais dez Delegados de Polícia, dois escrivães, quarenta e cinco investigadores e sete advogados, sendo ofertadas dezenas de denúncias pelo Ministério Público. 



    Além disso, informou que foi designado o dia 08 de maio de 2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento e, em virtude do disposto nas Portarias Conjuntas 19/PR-TJMG/2020, 949/PR/2020 e 951/PR/2020, todos do TJMG, redesignou-se a instrução para 21 de agosto de 2020, sendo posteriormente cancelada. Ponderou o magistrado primevo, ainda, que será designada nova data quando findado o período pandêmico. 



    Ademais, verifica-se das informações prestadas que o mandado de prisão do paciente ainda não foi cumprido. 



    Portanto, considerando a complexidade do feito, a multiplicidade de réus, e, ainda, diante da pandemia da COVID-19, não há que se falar em inércia do Juízo a quo para o encerramento da instrução ou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    [...] 



    Sobre o tema, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tal como ocorre no caso. Nesse sentido: […]



     Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Realmente, estando o paciente foragido, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que “o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos” (RHC 120070, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 



    Além disso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente